Tribunal: TJMT
Processo: 1044052-94.2019.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044052-94.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (APELANTE), CARINA PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 020.565.371-50 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), VAILTON SILVA SANTOS - CPF: 351.406.538-18 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por abandono de causa (art. 485, III, do CPC) exige a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua intenção. Além disso, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de nulidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Canopus Administradora de Consórcios S.A.
, objetivando a reforma da sentença que julgou extinto o feito promovido em desfavor de
Vailton Silva Santos
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

Para tal desiderato, sustenta a apelante que não foi intimada pessoalmente via carta de intimação, conforme disciplina o art. 485, III, §1º, do CPC. Além disso, defende que mesmo com a oposição de embargos de declaração para que o juízo sanasse o equívoco, estes foram rejeitados.

Pede o provimento do recurso, para que a sentença de piso seja cassada, determinando o retorno dos autos para o devido processamento.

Dispensada a intimação do apelado, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora/apelante propôs a presente ação em 02/10/2019, objetivando a busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária n. 1039797 (ID. 5299959).

Recebida a ação, foi determinada a expedição do respectivo mandado, bem como a citação do devedor/requerido (ID. 5299969), contudo, em 03/02/2020, sobreveio Certidão Negativa do oficial de justiça, informando a não localização do ora apelado.

A apelante, então, em 23/02/2020, forneceu novo endereço, pugnando pelo cumprimento do mandado de citação, ao passo que, no dia 31/03/2020, foi expedida intimação para que a autora procedesse com o depósito da diligência, quedando-se inerte, fato que implicou na sentença de extinção do feito, nos seguintes moldes,
in verbis
:

“Vistos etc.

A falta de interesse da parte é notória. Foi intimada, mas não houve o atendimento da conclamação para se manifestar promovendo o andamento com sucesso do processo.

Assim sendo, comprovada a desídia informada, julgo extinto o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Havendo custas e despesas processuais, pela parte Autora.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova determinação.”
(ID. 5299983)

Objetivando sanar o equívoco da decisão supra, observa-se dos autos que o apelante opôs recurso de embargos de declaração (ID. 5299989), sem sucesso, no entanto.

Pois bem. Pelo breve retrospecto, é possível verificar que o autor/apelante não foi intimado pessoalmente para promover o andamento do processo, conforme preceitua o §1º do artigo 485, do CPC.

Confira-se:

“BUSCA
E
APREENSÃO
– EXTINÇÃO DO FEITO -
ABANDONO
DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no
ABANDONO
da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o exequente e seu patrono não são intimados especificamente para promover o andamento do processo
.”

(N.U 0002246-15.2013.8.11.0039, APELAÇÃO CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019) (destaquei)

“
A extinção do feito, por
ABANDONO
de causa, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias
. Para ser válida a intimação da pessoa jurídica, basta que ela seja recebida por funcionário, na sede as empresa, desde que o endereço constante do mandado ou no “AR” seja o mesmo indicado na petição inicial ou pela parte em outra peça processual. Para a extinção da ação por
ABANDONO
da causa, é descabida a intimação do advogado, bastando a intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito. É legítima a extinção do processo, por
ABANDONO
, quando a empresa, embora intimada pessoalmente, deixa de praticar os atos necessários para o andamento do processo.”
(N.U 0000987-58.2016.8.11.0013, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) (destaquei)

Outrossim, frisa-se que para a incidência do artigo supracitado, se faz imperiosa a
demonstração do intuito de abandonar a causa
, o que, obviamente, diante do andamento processual, não se vê na hipótese.

Acerca da matéria, leciona NELSON NERY JÚNIOR,
in
Código de Processo Civil Comentado:

"Para que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário o elemento subjetivo, isto é,
a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua extinção
. Caso pratique algum ato depois de decorridos os trinta dias, o processo não deve ser extinto. O termo inicial do prazo ocorre com a intimação pessoal do autor para dar andamento ao processo (CPC, art. 485, III)"

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Sodalício,
in verbis
:

“[...] Sob outro ângulo, mostra-se essencial para a incidência do art. 485, inciso III, do CPC, a demonstração do intuito do demandante de abandonar a causa.[...]”

(N.U 0002246-15.2013.8.11.0039, APELAÇÃO CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019)” (destaquei)

“[...] A configuração do ABANDONO da CAUSA pelo autor pressupõe a existência do ELEMENTO SUBJETIVO, vale dizer, a vontade inequívoca do autor em abandonar a CAUSA, o que não se caracterizou.”

(N.U 0012155-29.2012.8.11.0003, APELAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 14/12/2018) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONDENATÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO – DESCUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS – INTIMAÇÃO PESSOAL EFETIVADA – ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – REQUERIMENTO DA PARTE – DESNECESSIDADE – RENITENTE INÉRCIA APÓS A INTIMAÇÃO PESSOAL – NEGLIGÊNCIA CONSTATADA – ELEMENTO SUBJETIVO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.I – Enquanto não apresentada a contestação, a extinção do processo por abandono da causa independe de requerimento da parte adversa. Inteligência do art. 485, III, §6° do CPC.II
– O elemento subjetivo necessário à extinção por abandono da causa é configurado na hipótese em que, pessoalmente intimado, o autor permanece inerte por extenso lapso temporal, evidenciando o desinteresse no prosseguimento da demanda
.”
(N.U 0011622-96.2014.8.11.0004, Ap 22311/2018, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018) (destaquei)

Ante ao exposto,
dou provimento ao recurso
,

para anular a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020